Tribunal: TJMT
Processo: 1043207-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043207-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), JEFFERSON SOARES DE FREITAS - CPF: 492.996.538-10 (PACIENTE), plantão criminal rondonópolis (IMPETRADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP), em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada com base na gravidade da conduta e nos antecedentes criminais por furto e roubo, é proporcional e necessária ou se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional e somente se justifica quando não se mostra cabível a substituição por cautelares mais brandas, devendo ser observada a gravidade concreta do fato e o risco efetivo gerado pela liberdade do acusado à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.

A despeito dos antecedentes criminais do paciente por furto e roubo, tais registros, por si sós, não são suficientes para justificar a prisão preventiva, se não há demonstração de risco efetivo à ordem pública ou de obstrução da instrução criminal no caso concreto.

3.

O fato isolado de o paciente ter resistido à prisão, contido por meio do uso moderado da força e algemamento, não configura risco imediato que justifique a medida extrema, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, como a proibição de dirigir, para garantir a aplicação da lei penal.

4.

A manutenção da prisão preventiva neste caso se mostra desproporcional, na medida em que não há evidências suficientes de que a liberdade do paciente represente um risco significativo à ordem pública ou à instrução criminal, sendo mais adequada a revogação da custódia com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “
1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando a periculosidade concreta do agente não está evidenciada, mesmo havendo antecedentes criminais, especialmente em casos de delitos de trânsito (embriaguez ao volante) e crimes correlatos de menor potencial ofensivo (resistência e desacato). 2. A ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, do CTB; art. 329, do CP; art. 331, do CP; art. 312, do CPP; art. 319, do CPP; art. 294, do CTB; art. 295, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 874.851/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024; TJMT – N.U 1026429-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON SOARES DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que converteu a prisão em flagrante paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306, do CTB e art. 329 e 331, ambos do CP, em prisão preventiva.

O impetrante sustenta: a) a ausência dos requisitos da prisão preventiva (fundamentação genérica e abstrata) e; b) a desproporcionalidade da medida extrema e cabimento de cautelares diversas.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 333565885).

Documentação juntada (Id. 333565886 a 333565888).

Liminar indeferida (Id. 333593863).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 335193891).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 336173889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Prima facie
, registre-se que a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos:

(...) No caso vertente, analisando os autos e documentos encartados, nesta audiência de custódia cabe ao magistrado analisar a questão de uma forma limitada do que consta, não podendo se aprofundar e entrar no mérito da questão.

De acordo com os elementos constantes dos autos (Boletim De Ocorrência - N° 2025.382879), consta dos autos que a guarnição policial foi acionada via CIOSP para atender ocorrência de acidente de trânsito no endereço indicado. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o veículo Toyota/Etios SD XLS15 AT, de cor prata, placa QBE-1519, atravessado na via, após colidir com o veículo Fiat/Strada Advent Flex, de cor prata, placa NFR-1078, que encontrava-se estacionado, ocasionando danos laterais.

Durante a verificação, constatou-se que o condutor do Etios encontrava-se dormindo dentro do veículo, com o motor ligado. Ao ser abordado, passou a desacatar a guarnição, proferindo palavras de baixo calão (“saiam daqui, vocês não valem nada”).

Consta do referido documento que os policiais constataram que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual foi dada voz de prisão. No momento da detenção, o suspeito tentou resistir à condução até a viatura, sendo necessário o uso moderado da força e o algemamento para contê-lo.

No interior do veículo foi localizada uma lata de cerveja aberta e pela metade. O condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado Auto de Constatação de Embriaguez, que acompanha os autos.

Por fim, constou no referido boletim de ocorrência que o suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, sem lesões corporais aparentes, para adoção das medidas cabíveis. Consta ainda que foi lavrada a notificação de nº DT005L401J, permanecendo o veículo estacionado em frente à Delegacia em razão da ausência de meios para remoção.

Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram encontrados registros de antecedentes criminais em relação ao preso pelos crimes de furto e roubo.

Neste cenário, o contexto fático dos autos, considerando os documentos juntados, evidencia a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, revelando gravidade concreta da conduta e elevado potencial ofensivo à ordem pública, o que justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva (...).

Por tudo encontro o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, levando-me a concluir, então, pela necessidade da manutenção da prisão do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.

Torna-se assim necessária prisão preventiva do flagranteado, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON SOARES DE FREITAS, qualificado nos autos, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (...).

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese: a) a ausência dos requisitos da prisão preventiva (fundamentação genérica e abstrata) e; b) a desproporcionalidade da medida extrema e cabimento de cautelares diversas
(Id. 333565885).

Assiste parcial razão ao impetrante.

No caso específico, o paciente Jefferson Soares de Freitas foi preso em flagrante em razão de um acidente de trânsito e indícios de embriaguez alcoólica, além de resistência à prisão. No entanto, é importante destacar que a prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática ou baseada apenas na gravidade do fato, especialmente considerando que os elementos apresentados, a meu ver, não apontam para um risco efetivo à ordem pública, nem para um risco iminente de fuga ou obstrução da justiça.

A prisão preventiva, em regra, deve ser uma medida excepcional e não uma consequência imediata da flagrância, sendo preferível a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de frequentar determinados lugares.

Embora o paciente tenha antecedentes criminais por furto e roubo, tais registros não são suficientes, por si só, para justificar a prisão preventiva, pois o Código de Processo Penal exige que o juiz analise a gravidade concreta do fato e o risco gerado pela liberdade do acusado no caso em questão. O histórico criminal, sem a demonstração de risco efetivo à ordem pública ou de obstrução da instrução criminal, não justifica a prisão preventiva, especialmente considerando que o delito em questão (embriaguez ao volante) não apresenta, por si só, risco imediato à ordem pública.

Além disso, embora o paciente tenha resistido à prisão, esse fato isolado não configura um risco imediato que justifique a prisão preventiva, pois o uso moderado de força foi suficiente para sua contenção. Na audiência de custódia, a análise deve focar na legalidade da prisão e na possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico ou a proibição de dirigir, que garantiriam a aplicação da lei penal sem a necessidade de custódia.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. RECENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado visando a revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tentativa de homicídio contra policial, desobediência e embriaguez ao volante
.

2. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos delitos e no risco à ordem pública.

3. O Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

5.
A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada somente quando não for cabível a substituição por medidas cautelares mais brandas
.

6.
Ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, caso o paciente responda ao processo em liberdade
.

7. Houve recente desclassificação da conduta atribuída ao réu para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

IV.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, ratificando-se a liminar
.

(HC n. 874.851/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Nessa mesma esteira de pensar, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS –
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE
, DANO QUALIFICADO, AMEAÇA,
RESISTÊNCIA
, DESOBEDIÊNCIA E
DESACATO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA
–
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial” (STJ, AgRg no HC 652886/MT).

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
.

(N.U 1026429-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, em conformidade com o entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como desta Egrégia Corte, entendo que a manutenção da prisão preventiva, neste caso, mostra-se desproporcional, uma vez que não há evidências suficientes de que a liberdade do paciente represente um risco significativo à ordem pública ou à instrução criminal.

Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, seria mais adequada, garantindo o cumprimento da lei penal sem a necessidade de privação da liberdade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente
Jefferson Soares de Freitas
por medidas cautelares diversas da segregação (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I)

Ingresso em programa de reabilitação ou cursos educativos sobre o consumo de álcool e direção;

II)

II) suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto perdurar o inquérito policial e eventual ação penal (art. 294, do CTB).

COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do competente alvará de soltura, comunicando ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT acerca da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (art. 295, do CTB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025